Tribunal: STF
Processo: AI 634518
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência. Ofensa reflexa.  Precedentes.
1. Não 
   se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo 
   constitucional que nele se alega violado não está devidamente 
   prequestionado. Incidência da Súmula nº 282/STF.
2. Inadmissível em 
   recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa à Constituição 
   Federal e a análise de legislação infraconstitucional.
3. Agravo 
   regimental desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557,
   § 2º, do Código de Processo Civil.